Tribunal: TJSP
Processo: 1083724-17.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Direito Tributário e Direito Processual Civil. Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Nulidade AIIM. Falta de notificação via DEC.
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que denegou a ordem de segurança nos autos de ação mandamental em que a impetrante pretende a nulidade de todos os atos processuais praticados sem a sua devida intimação/comunicação via Domicílio Eletrônico do

Ementa:
Direito Tributário e Direito Processual Civil. Apelação. Mandado de Segurança. ICMS. Nulidade AIIM. Falta de notificação via DEC.
1. Recurso de apelação interposto contra r. sentença que denegou a ordem de segurança nos autos de ação mandamental em que a impetrante pretende a nulidade de todos os atos processuais praticados sem a sua devida intimação/comunicação via Domicílio Eletrônico do Contribuinte – DEC, e consequente retorno do trâmite em âmbito administrativo do AIIM no 5.010.807-4.
2. A questão em discussão diz respeito à suposta ilegalidade/abusividade de ato praticado pelo Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo – TIT, consistente na ausência de intimação/comunicação da impetrante via DEC no decorrer do processo administrativo fiscal consubstanciado no AIIM no 5.010.807-4. Subsidiariamente, a parte impetrante insurge-se quanto à suposta inobservância do art. 16 do Regimento Interno do TIT, por ausência de recurso de ofício em face da prolação de decisão que excluiu as multas constantes dos itens III.3 e III.4 do auto de infração e multa.
3. Se a intimação do sujeito passivo de tributos devidamente cadastrado no sistema "Domicílio Eletrônico do Contribuinte" não se realizou por intermédio do DEC, mas somente por publicação no Diário Oficial, mormente quando outras comunicações vinham ocorrendo dessa forma, considera-se ter ocorrido falha na realização da intimação.
4. O artigo 4o da Lei Estadual no 13.918/2009 prestigia a comunicação via DEC, ainda que não exclua as demais formas de cientificação dos atos e decisões administrativas.
5. No caso, da análise da documentação acostada restou incontroverso que a primeira intimação acerca do início do processo administrativo fiscal consubstanciado no AIIM no 5.010.807-4 ocorreu via DEC em 12/12/2022, inclusive tendo a parte impetrante apresentado sua defesa administrativa, porém, todas as demais ocorreram exclusivamente via Diário Oficial do Estado (DOE), cerceando o direito de defesa da autuada.
6. Muito embora o DEC não seja o único instrumento obrigatório de comunicações, era o sistema cujo uso, na espécie, era de se esperar, mormente porque já vinha sendo utilizado, observando a situação sob o princípio da razoabilidade que deve pautar os atos da Administração Pública.
7. Portanto, revela-se desarrazoável exigir-se do contribuinte que consultasse diariamente o Diário Oficial, a fim de tomar ciência acerca de eventuais desdobramentos do referido processo administrativo fiscal, cuja intimação/comunicação inicial ocorreu no sistema de Domicílio Eletrônico - DEC, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
8. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para anular todos os atos processuais praticados sem a devida intimação da impetrante via DEC e consequente retorno do trâmite em âmbito administrativo do AIIM no 5.010.807-4.
9. Prejudicada análise do pedido subsidiário referente à ausência de recurso de ofício ao TIT.
10. Inteligência dos arts. 2o e 4o, da Lei no 13.918/2009.; art. 81 da Lei no 13.457/2009; art. 16 do Regimento Interno do TIT.
11. Precedentes: TJSP, apelação/reexame no 1029338-54.2022.8.26.0576, rel. Des. Márcio Kammer de Lima, 11a Câm. Dir. Público, j. 5/6/2024; TJSP, apelação no 1058491-52.2022.8.26.0053, rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4a Câm. Dir. Público, j. 18/7/2023.

Recurso Provido.